Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-25.2018.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000236-25.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOVACIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 536.340.121-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOS SANTOS TONDATTO - CPF: 046.250.921-40 (VÍTIMA), A coletividade (VÍTIMA), DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 027.629.491-22 (ASSISTENTE), FELIPE CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.101-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a utilização da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal; e (ii) saber se é possível a utilização da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu, diante de uma simples briga entre crianças de 10 anos de idade, reagiu de forma desproporcional ao tentar ceifar a vida do pai do outro menino, utilizando arma de fogo. A conduta revela intolerância e violência injustificadas, transmitindo às crianças envolvidas exemplo socialmente nocivo.

5. Não pode ser considerada como “antecedente” a condenação executada no processo mencionado pelo Magistrado sentenciante, pois se refere a crime praticado em 7 de julho de 2021, ou seja, após o delito ora discutido, ocorrido em 19 de novembro de 2017. A utilização de condenação posterior para agravar a pena viola o critério cronológico exigido pelo art. 59,
caput
, do CP.

6. É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime com base no fato de o acusado ter fugido do local e jogado a arma no rio após o disparo. Tais condutas configuram apenas tentativa de autopreservação para evitar prisão em flagrante, não influindo na execução do homicídio tentado e, portanto, não podem justificar aumento da pena-base.

7. Mantém-se a fração de 1/2 de redução pela tentativa, pois o réu efetuou disparo de arma de fogo diretamente contra a vítima, que só não foi atingida porque conseguiu escapar em movimentos de “zigue-zague”. A proximidade da consumação e o risco concreto à vida da vítima demonstram que a redução intermediária é a mais adequada, afastando a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A acentuada reprovabilidade da conduta justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na dosimetria da pena. 2. Condenações por crimes praticados após o discutido nos autos não permitem o reconhecimento de antecedentes ou de reincidência. 3. A evasão do local dos fatos e a ocultação do instrumento empregado na prática criminosa não justificam o aumento da pena-base. 4. A tentativa ‘branca’ de homicídio, em que a vítima não é atingida pelo disparo de arma de fogo em virtude de erro de pontaria ou manobras evasivas, permite a redução da pena em 1/2”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e p. único, 59,
caput
, e

121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0007513-05.2015.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20/5/2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Jovacir Batista de Souza contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000236-25.2018.8.11.0038 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a utilização da fração máxima de diminuição pela tentativa (Id. n. 334216951).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 334216953).

O douto Procurador de Justiça José de Medeiros opinou pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal – Condenação por homicídio simples – Irresignação defensiva – 1) Busca a aplicação da pena-base no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea – Parcial procedência – Elementos apontados para negativar a ‘Culpabilidade’ e ‘Circunstâncias do crime’ justificam o aumento da pena – Condenação por crime praticado em data posterior ao fato tratado nestes autos não caracteriza maus antecedentes – Vetor que deve ser excluído da dosimetria – 2) Requer a aplicação da fração máxima pela tentativa Descabimento –
Quantum
aplicado se mostra adequado ao caso –
Iter criminis
percorrido que justifica a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para redução da pena – Pelo provimento parcial do recurso” (Id. n. 339932386).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Como relatado, Jovacir Batista de Souza foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a utilização da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Compulsando detidamente os autos, constato que o inconformismo do recorrente procede em parte.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis ao acusado três dos oito fatores listados no art. 59,
caput
, do CP: a culpabilidade e os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime.

No que diz respeito à culpabilidade, Sua Excelência pontuou que “o crime teve como propulsor uma briga de crianças com apenas 10 anos de idade” (Id. n.
334216918
;
sic
). É verdade que referido comentário estaria melhor alocado na valoração dos motivos do crime; porém, não se pode negar que tal circunstância justifica, materialmente, a correspondente exasperação de pena levada a efeito na sentença, na medida em que o apelante, ao invés de adotar postura razoável e socialmente aceitável diante da desavença entre seu filho e outro garoto, permitiu que um simples conflito infantil culminasse em tentativa de homicídio, transmitindo às crianças envolvidas um exemplo extremamente negativo de intolerância e violência.

Entretanto, no tocante aos antecedentes, o douto Magistrado se limitou a mencionar a existência de processo executivo de pena contra o recorrente, a saber, a Execução Penal n. 2000007-84.2025.8.11.0038, sem se atentar para o fato de que a condenação ali executada se refere a infração penal praticada em 7 de julho de 2021,
após
o delito objeto destes autos, cometido em 19 de novembro de 2017. Logo, há manifesto anacronismo em considerar tal condenação um “antecedente”, ainda que tenha transitado em julgado antes da prolação da sentença impugnada.

Semelhantemente, constata-se a inidoneidade da fundamentação empregada para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. Isso porque o eminente julgador consignou, a esse respeito, que “o acusado, após a consumação do ato, evadiu-se do local do crime e jogou a arma no rio, conforme alegado por ele mesmo” (Id. n. 334216918;
sic
). Ocorre que tal comportamento por parte do recorrente constitui, evidentemente, um
post factum
irrelevante para a dinâmica criminosa em questão, não passando de uma simples tentativa de autopreservação, a fim de evitar sua prisão em flagrante e responsabilização pela prática criminosa.

Convém trazer à colação o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
A fuga do agente do local do crime após o seu cometimento representa um fato atípico, não previsto na legislação penal, configurando mero exercício de autodefesa que não pode ser utilizado de forma pejorativa na dosimetria da pena, porque o réu não é obrigado a esperar a atuação policial para obter uma pena menor” (TJMT, Apelação n. 0007513-05.2015.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de maio de 2020; data da publicação: 25 de maio de 2020).

Portanto, constatando que apenas a culpabilidade do acusado seria apta a ensejar o recrudescimento da pena-base, reduzo a sanção basilar, estabelecida em 8 anos de reclusão pelo juízo
a quo
, a 6 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6, fixando-a no patamar mínimo legal, a saber, 6 anos de reclusão, por força do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, o Juiz Presidente aplicou a redução decorrente da não consumação do crime na fração de 1/2, pontuando o seguinte:

“
O meio empregado, uma
arma de fogo
, é considerado
altamente letal
e idôneo para produzir o resultado almejado. O dolo do agente em ceifar a vida da vítima é inequívoco, sendo evidenciado pelo depoimento da própria vítima e da testemunha ocular, que são harmônicos e coerentes ao relatar que o réu
apontou a arma diretamente para a vítima
e efetuou o disparo.

A não consumação do crime ocorreu, conforme demonstrado pela prova oral, unicamente porque a vítima se esquivou ao fugir em ‘zigue-zague’.

Tendo em vista a proximidade da consumação do delito e o perigo real a que a vítima foi exposta, a redução da pena
é pela 1/2 (metade)
, patamar que se mostra justo e adequado à gravidade concreta do fato
” (Id. n. 334216918
;
sic
).

Nesse particular, a sentença não merece reparo. O meio empregado pelo apelante – disparo de arma de fogo – para a execução do crime tem acentuado índice de letalidade, e, como visto, o projétil deflagrado por tal instrumento somente não atingiu a vítima por que esta escapou do recorrente com movimentos de “zigue-zague”. Assim, diante da proximidade da consumação e do risco concreto causado ao ofendido, uma vez que poucos centímetros podem ter representado a diferença entre a vida e a morte, revela-se adequada a fração de redução utilizada pelo juízo
a quo
: 1/2, precisamente no “meio do caminho” entre as frações mínima (1/3) e máxima (2/3) previstas no parágrafo único do art. 14 do CP.

Portanto, torno definitiva a pena de 3 anos de reclusão, mantendo, contudo, o regime inaugural semiaberto, à luz da persistência da valoração desfavorável da culpabilidade.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para, afastando a valoração desfavorável dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime, reduzir a pena definitiva de Jovacir Batista de Souza a 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026